Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701780-90.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO JARDINS DAS CAVIUNAS RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 74609538) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 1.040, II, DO CPC. RECURSO DA CAESB CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão de acórdão que julgou o recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) a restituir a parte autora o valor cobrado indevidamente, sobre os quais incidirão correção monetária, a contar de cada vencimento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é possível ou não a cobrança, pelas concessionárias de saneamento básico, de valor referente à tarifa fixa multiplicada pela quantidade de unidades autônomas em condomínio edilício que possui apenas um hidrômetro, diante da revisão do Tema 414 do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Adequação ao Tema repetitivo. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça revisou a tese anteriormente firmada quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 414, passando a entender que, nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo e um único hidrômetro, é ilegal a adoção dos métodos de cálculo pelo consumo real global e pelo consumo real fracionado (“modelo híbrido”) para aferir a tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento. Considera-se lícita a adoção de metodologia de cálculo por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras; bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. IV – DISPOSITIVO E TESE 4. Acórdão revisto para adequação ao Tema 414 do STJ, passado a dar provimento ao recurso de apelação interposto pela CAESB para julgar improcedentes os pedidos iniciais e julgar desprovido o recurso de apelação interposto pelo CONDOMINIO. Honorários sucumbenciais redistribuídos e majorados. Tese de Julgamento: “Ante a adequação do método de aferição do consumo adotado pela Caesb em relação ao novo posicionamento da Corte Superior, conforme a Tese 414, revista pelo STJ, a sentença deve ser reformada e os pedidos apresentados na petição inicial devem ser julgados improcedentes. Acórdão n. 1709966 modificado em novo julgamento, conforme os arts. 927, III, e 1.030, II, do CPC.” O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1022, § 1o, ambos do CPC, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 106, inciso II, da Resolução ADASA 14/2011, afirmando que o acórdão objurgado afastou a legitimidade da referida agência para a normatização do setor. Por fim, pleiteia o afastamento da condenação em honorários advocatícios, deixando, no entanto, de apontar o artigo que reputa malferido. Ausente, ainda, a colação de julgados a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489 e 1022, § 1o, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O recurso especial também não merece trânsito quanto à tese de honorários advocatícios, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo quanto à mencionada afronta ao artigo 106, inciso II, da Resolução ADASA 14/2011, pois, “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, “a”, da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente – sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado se súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Hermanj Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/822024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 74609538. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014